Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-15.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Ação de regresso de seguradora contra concessionária. Veículo segurado que trafegava em via administrada pela Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes quando foi atingido por ressolagem de pneu que gerou danos no automóvel segurado. Sentença de procedência.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ausência de prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Ação de regresso de seguradora contra concessionária. Veículo segurado que trafegava em via administrada pela Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes quando foi atingido por ressolagem de pneu que gerou danos no automóvel segurado. Sentença de procedência.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ausência de prova testemunhal. Inocorrência. Julgador que tem a prerrogativa de julgar antecipadamente o feito, caso evidencie a presença de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Exegese dos arts. 370 e 371 do CPC. Matéria claramente de direito, irrelevante prova oral.
2. Mérito. Art. 37, § 6o, Constituição da República de 1988. Omissão. Falta do serviço pela omissão estatal (ou sua concessionária).
3. Inexistência de excludente da responsabilidade. Ressalva de ação regressiva em face do proprietário do veículo cujo objeto caiu na pista. Danos materiais comprovados. Prova do adimplemento.
4. Verifica-se que o acidente ocorreu e foi oriundo de omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia.
5. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida.